Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E PAGAMENTO DE ENCARGOS. INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL E DO DETRAN/DF NA DEMANDA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA LIDE. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 1o Juizado de Fazenda Pública do DF, ação de obrigação de fazer de transferência de veículo c/c com ação de cobrança na qual pugna pela transferência do veículo, dos tributos e das autuações de trânsito incidentes sobre o veículo indicado na inicial.

2. Presentes os pressupostos específicos, conheço do conflito de competência.

3. O art. 2o da Lei 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, determina que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, e seu § 4o prevê que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”

4. Diante da inclusão do Distrito Federal e do Detran no polo passivo da demanda e a existência de pretensão resistida, impõe-se reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.

5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO para declarar competente o juízo suscitante 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.

6. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.